Tribunal: TJMT
Processo: 1063817-64.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1063817-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[DAVID MORENO - CPF: 328.790.249-00 (RECORRENTE), SARA GONCALVES DOMININGUECI - CPF: 003.100.541-17 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1063817-64.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

David Moreno

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No recurso, o banco sustenta a regularidade da transação, a ausência de falha na prestação do serviço e a inexistência de responsabilidade, alegando culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, requer a exclusão ou redução da indenização por danos morais.

2. Na petição inicial, o autor narrou que é titular de cartão de crédito administrado pelo réu e que foi surpreendido com o lançamento de uma compra de seguro veicular no valor de R$ 11.316,48, realizada em 19/07/2025, a qual afirma não ter contratado nem autorizado. Sustentou que, ao identificar a cobrança, buscou imediatamente solução administrativa junto ao banco, inclusive de forma presencial e por canais eletrônicos, tendo o cartão sido bloqueado por suspeita de fraude. Apesar da contestação, em razão do débito automático, a fatura foi integralmente paga em 05/08/2025, no montante de R$ 12.920,02, sem que houvesse estorno do valor contestado.

3. Embora a instituição financeira tenha alegado a regularidade da transação impugnada, limitou-se a sustentar, de forma genérica, que a operação teria sido realizada mediante utilização dos dados do cartão e de senha pessoal do titular, sem, contudo, apresentar qualquer comprovação concreta de contratação válida, autenticação robusta ou efetivo consentimento do consumidor quanto à aquisição do seguro veicular lançado em sua fatura em 19/07/2025, no valor de R$ 11.316,48.

4. Cumpre ressaltar que, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, notadamente no âmbito das instituições financeiras, cujo risco inerente à atividade abrange fraudes e delitos praticados por terceiros, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Além disso, por deter o controle das informações técnicas relativas à transação questionada, incumbia ao banco comprovar a regularidade da operação e a inexistência de defeito na prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu, à luz do art. 373, II, do Código de Processo Civil, permanecendo ausente nos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar autorização válida do consumidor ou a configurar excludente de responsabilidade.

6. Diante da ausência de prova da regularidade da cobrança, a restituição do valor pago indevidamente, é medida que se impõe.

7. Quanto ao dano moral, a narrativa e os documentos evidenciam a ocorrência de transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. A situação extrapolou o mero dissabor e causou transtornos ao autor, que teve que arcar com valores indevidos e buscar a tutela judicial para reaver seu dinheiro, ante a reclamação administrativa que não foi atendida.

8. O valor da indenização fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar os danos sofridos sem configurar enriquecimento sem causa.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto
, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais. Declaro inexigível o débito de R$ 11.316,48 referente à compra de seguro veicular lançada na fatura do autor em 19/07/2025, por ser indevida. Condeno o réu BANCO BRADESCO S.A. a restituir ao autor, a título de repetição de indébito, o valor de R$ 11.316,48 (onze mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos), de forma simples. Sobre essa quantia incidirá correção monetária pelo IPCA-E desde 19/07/2025 (data do pagamento indevido) e juros moratórios legais pela taxa SELIC (deduzido o IPCA-E, nos termos do art. 406, §1º do CC) desde o evento danoso (19/07/2025) até a data do efetivo pagamento. Outrossim, condeno o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, valor este que deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E a partir da presente data (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros moratórios legais (taxa SELIC) desde 19/07/2025 (Súmula 54/STJ), até o efetivo pagamento.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026